Tribunal: TJDFT
Processo: 0008986-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008986-24.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A, MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A, MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a embargante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, sobre as alegações deduzidas na resposta aos embargos declaratórios, bem assim a respeito de eventual configuração de má-fé processual na suscitação da nulidade do julgado embargado. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator